Tribunal: TJDFT
Processo: 0732246-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732246-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NILTON DE SIQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NALVA KASSIA DIAS DE SIQUEIRA RECORRIDAS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. UNIMED RIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N. 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA PERICUTÂNEA. EDEMA AGUDO DE PULMÃO EVOLUINDO PARA TAVI. RECUSA DE COBERTURA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DOLO. INEXISTÊNCIA. 1. Os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão de tutela de urgência formulados em apelação devem ser formulados por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A solidariedade passiva das empresas componentes do sistema Unimed decorre da relação consumerista estabelecida entre as partes, consoante os artigos 14 e 25, §1o, ambos do CDC e Súmula 608 do STJ, bem como da teoria da aparência e do regime de intercâmbio entre as diversas unidades da rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas. 2.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, em relação ao Sistema Unimed, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo o território nacional, o que lhe beneficia pela atração de novos usuários. Precedentes. 2.2. Ainda que o contrato tenha sido subscrito apenas pela UNIMED-RIO, a CENTRAL NACIONAL UNIMED possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devido à sua responsabilidade solidária, devendo suportar com a obrigação imposta na origem. 3. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 608, pacificou entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 4. A Lei n. 9.656/1998, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e ao estabelecer o plano-referência, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 5. Com o advento da Lei n. 14.454/2022, ficou estabelecido que o rol de procedimentos previsto na Resolução Normativa n. 465/2021 ostenta natureza apenas exemplificativa, de modo que as operadoras de planos de saúde somente podem indeferir a cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde que ausentes (i) a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (ii) as recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 6. Não obstante seja permitido aos planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada de justificativa técnica, não podendo o plano de saúde basear-se unicamente no fato de não haver previsão no rol de coberturas mínimas editado pela ANS. 6.1. Em observância aos fins sociais do contrato, incumbe à ré garantir o direito à saúde, reconhecendo a competência do médico responsável pelo acompanhamento do autor, para determinar a extensão de suas necessidades, sendo ilícita a recusa da emissão da respectiva autorização de cobertura pelo plano de saúde. 7. Observado, no caso concreto, que o plano de saúde, ao se recusar a emitir autorização para cobertura do tratamento de implante de válvula aórtica percutânea, prescrito em função do diagnóstico progressivo de cardiopatia grave, limitou-se a afirmar que o procedimento recomendado, além de possuir fins estéticos, não se encontra previsto no rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sem indicar qualquer justificativa de caráter técnico ou científico para tanto, tem-se por configurada a ilicitude de sua conduta. 7.1. Em relação ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser abusiva cláusula contratual que exclua o dever do plano de saúde em fornecer a prótese em caso de realização de procedimento cirúrgico. Precedentes. 8. Não sendo possível aferir aspectos concretos de violação de qualquer dos direitos da personalidade ao autor, havendo, em verdade, descumprimento de obrigação contratual, não há que se falar em existência de dano indenizável, o que afasta a responsabilidade civil do plano de assistência à saúde na obrigação de indenizar por danos morais. 9. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. Não evidenciado o nítido intuito das rés de alterar a verdade dos fatos para lograr objetivo ilegal, não cabe a aplicação da multa por litigância de má-fé. 10. Recurso de apelação da CENTRAL NACIONAL UNIMED parcialmente conhecido; recurso de apelação da UNIMED-RIO conhecido, e parcialmente providos para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Ônus sucumbenciais redistribuídos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso XXXII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, bem como 1o, 10, 12, inciso I, 35-C da Lei 9.656/1998, 4o da Lei 9.961/2000, 10 da Lei 14.454/2022, e à Resolução ANS 465/2021, ao argumento de que faria jus à internação em UTI, tendo em vista que o procedimento pleiteado se encontra no rol da ANS; e b) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, assim como 186, 421, 422, 423, 424 e 944, todos do Código Civil, asseverando que as recorridas devem ser condenadas à indenização por danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/3/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido em relação à contrariedade aos artigos 1o, 10, 12, inciso I, 35-C, todos da Lei 9.656/1998, 4o da Lei 9.961/2.000, bem como 10 da Lei 14.454/2022. Isso porque falece interesse recursal ao ora recorrente, tendo em vista que restou assentado no acórdão combatido: “ No caso em apreço, constata-se que o autor é pessoa idosa, que conta com 82 (oitenta e dois) anos de idade e foi diagnosticado com cardiopatia grave (estenose aórtica grave). O relatório médico acostado nos IDs 56074616 a 56074618 consignou a urgência no tratamento, mencionando que o paciente estava internado na UTI, com quadro de dispneia aos mínimos esforços, candidato a TAVI, evoluindo com edema agudo de pulmão com antecedentes de asma, arritmia, HAS, insulino-dependente, hipotireoidismo, EAO grave, artrose nos joelhos e ombro, DAOP sintomático. Assim, restou demonstrada a real necessidade do tratamento prescrito ao paciente (ID 56074613), que consiste em implante de válvula aórtica percutânea, tendo a negativa do plano de saúde sido comprovada no ID 56074615, sob o fundamento de que o tratamento com “aparelhos estéticos de órtese e prótese” estão excluídos da cobertura contratual. A despeito das alegações do plano de saúde, no sentido de que não há previsão da cobertura para o tratamento pleiteado, tem-se que tal argumento se revela abusivo, em razão de restringir direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato celebrado entre as partes (...). Assim, em observância aos fins sociais do contrato, incumbe às rés garantir o direito à saúde, reconhecendo a competência do médico responsável pelo acompanhamento do autor, para determinar a extensão de suas necessidades, não podendo o plano de saúde se recusar a emitir a respectiva autorização de cobertura. Ademais, considerando o tratamento jurídico aplicável à obrigação de fornecimento de próteses e dos acessórios ligados ao ato cirúrgico, observa-se que a recusa de cobertura por parte do plano de saúde deve ser considerada ilícita e abusiva” (ID 57351273). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373, inciso II, do CPC, assim como 186, 421, 422, 423, 424 e 944, todos do CC, e ao arguido dissídio interpretativo, pois o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “Não há nos autos qualquer documento ou relatório médico que demonstre que a negativa de custeio do aludido implante de válvula aórtica percutânea, assim como o intervalo de tempo havido entre o requerimento do material e seu efetivo fornecimento, tenha ocasionado agravamento da condição de saúde do autor. Apesar dos aborrecimentos suportados pelo beneficiário do plano de saúde, é certo que tal fato não causou qualquer prejuízo à saúde do requerente, configurando-se como mero inadimplemento contratual que, via de regra, não é de todo imprevisível. Dessarte, não sendo possível aferir aspectos concretos de violação de qualquer dos direitos da personalidade, havendo, em verdade, descumprimento de obrigação contratual, não há que se falar em existência de dano indenizável, o que afasta a responsabilidade civil do plano de assistência à saúde, como também a obrigação de indenizar” (57351273). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 2.411.439, Ministro Humberto Martins, DJe 27/11/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp n. 1.979.022/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.092.457/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXII, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Da mesma forma, o apelo não deve seguir em relação à contrariedade à Resolução ANS 465/2021, porque deixou o recorrente de particularizar o dispositivo legal da mencionada Resolução. Já decidiu a Corte Superior que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027